Tribunal: TJDFT
Processo: 0739574-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE ALUGUEIS. BEM PENHORADO ANTERIORMENTE EM OUTRA EXECUÇÃO. CONCURSO INCIDENTAL DE CREDORES. PREFERÊNCIA QUE DEVE SER REQUERIDA NO JUÍZO ONDE FOI REALIZADA A PRIMEIRA PENHORA.
I. O processo de execução contempla concurso incidental de credores em que devem ser observadas preferências de ordem material e processual, nos termos dos artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência do artigo 909 do Código de Processo Civil, o concurso incidental de credores deve ser processado e decidido no juízo onde o bem foi primeiramente penhorado.
III. O credor de honorários advocatícios deve deduzir o seu pedido de preferência sobre o bem penhorado no juízo competente para instaurar e julgar o concurso incidental de credores.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.